Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004003-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), VILIANDA ROTTA MEDEIROS - CPF: 935.678.201-68 (AGRAVANTE), JOAO MEDEIROS RAMOS NETO - CPF: 622.113.071-91 (AGRAVANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), S. R. DA SILVEIRA - EPP - CNPJ: 17.743.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIENCIA ALEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido àqueles que efetivamente comprovarem sua necessidade, não sendo suficiente para tanto a declaração de pobreza de próprio punho, quando não corroborada por prova documental e ainda havendo elementos em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por VILIANDA ROTTA MEDEIROS e JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1028074-38.2023.8.11.0041 - da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida contra BANCO DO BRASIL S.A. que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para, em 30 (trinta) dias, efetuar/comprovar o pagamento da referida obrigação.

Assevera que não há nenhum documento nos autos que faz prova em sentido contrário ao pleito de justiça gratuita; que, em que pese constar do imposto de renda que são sócios de empresas, não estão mais em operação há muito tempo, ao passo que a V. R. Medeiros foi criada pela agravante tão somente para fins de emissão de nota fiscal de prestação de serviço para pagamento, quando ainda trabalhava antes de ser registrada na CLT, não tendo mais nenhuma utilidade atualmente.

Requer a concessão do efeito suspensivo, abstendo assim os recorrentes do recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de ter-se cancelada a distribuição da ação de origem.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento movido por VILIANDA ROTTA MEDEIROS e JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1028074-38.2023.8.11.0041 - da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida contra BANCO DO BRASIL S.A. que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para, em 30 (trinta) dias, efetuar/comprovar o pagamento da referida obrigação.

Pois bem.

Antes do indeferimento do pedido de justiça gratuita, foi permitido pelo juízo “a quo” a emenda da inicial com a comprovação da hipossuficiência. E, ao invés de apresentarem outros documentos nos autos, protocolaram Embargos de Declaração que foram rejeitados.

Posteriormente sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido, sob o fundamento de que são empresários, sócios de duas empresas e ausência de provas de hipossuficiência.

A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade;
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" ( Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No caso, além de não ter comprovado no juízo “a quo” a hipossuficiência alegada, o que se depreende dos documentos anexados ao recurso é que não há falar em dificuldade financeira.

Veja-se que o holerite da agravada Vilianda Rotta Medeiros indica salário mensal de R$ 8.5000,00 com recebimento em janeiro/2.024 de R$ 18.817,54.

Já o agravado João Medeiros Ramos Neto é motorista do “Uber”, e indicou no Imposto de Renda recebimentos de até R$ 3.350,00.

Também verifico que possuem plano de Saúde Bradesco com gastos de R$ 4.150,00, de cada um por ano, mais os dependentes; além disso, residem em região de classe média nesta Capital.

Não há, portanto, qualquer elemento para amparar o pedido de justiça gratuita, diferentemente se houvessem comprovado que os valores dos gastos se encontram comprometidos com os gastos mensais, juntada de extrato de banco, cartão de crédito, extrato de dívidas, dentre outros.

Nesse cenário, a decisão agravada se mantém.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024